Tribunal: STF
Processo: ARE 1266494
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Preliminarmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Ministério Público Federal, na condição de custos legis, da lavra do Procurador-Geral da República, que bem sintetizou a espécie, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO DA CONTROVÉRSIA NO TEMA 1087/STF. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. HARMONIA. CONTROLE DAS DECISÕES JUDICIAIS. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. CONTRADITÓRIO. PARIDADE DE ARMAS. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para que, superado o óbice ao conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o Tribunal de origem prossiga no julgamento do apelo, como entender de direito.



    2. De modo a prestigiar o direito de ampla defesa do réu, há ser considerada a ausência de intimação pessoal do defensor dativo no caso concreto, bem como a tempestividade do recurso extraordinário interposto em 20.2.2020.



    3. A controvérsia, de cunho constitucional, voltada à discussão quanto à possibilidade de Tribunal de 2° grau, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em recurso interposto pela acusação contra absolvição assentada no quesito genérico e ante suposta contrariedade à prova dos autos, determinar a realização de novo julgamento pelos jurados, já está sob exame à luz do repertório da repercussão geral no RE 1.225.185/MG, Tema 1087/STF.



    4. A Procuradoria-Geral da República, na Petição 58909, ofertou parecer no RE 1.225.185/MG (Tema 1087/STF), opinando pela compatibilidade da soberania dos vereditos com possível decisão do Tribunal ad quem que anula o pronunciamento do Júri, sob o fundamento de ser contrário à prova dos autos.



    — Parecer pela tempestividade do recurso e pela devolução dos autos à Corte de origem para que adote, ao caso concreto o Tema 1087/STF, relativo à sistemática da repercussão geral, conforme os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso extraordinário, com a manutenção da tese sugerida no Tema 1087:



    É compatível com a soberania dos vereditos do Júri a possibilidade de o Tribunal anular a decisão absolutória baseada no quesito genérico, com fundamento na contrariedade à prova dos autos, e determinar a realização de novo julgamento, tendo em conta a sistemática constitucional de controle das decisões judiciais, a correlação do Estado Democrático de Direito com a exigência de memória e verdade e os princípios do contraditório, da condução dialética do processo, da paridade de armas e do devido processo legal substantivo na perspectiva da justa causa.” (eDOC 49, p. 1-3) 



    De início, supero o fundamento da intempestividade do RE, nos termos dos legítimos fundamentos deduzidos na supracitada manifestação do Parquet federal, da qual destaco:



    “1. DA TEMPESTIVIDADE



    Registre-se a tempestividade do recurso extraordinário (fls. 1543— 1550), uma vez que o aviso de recebimento postal (fls. 1541-1542) anexo ao ofício de intimação n º I003745-2019-CPPE (fl. 1537), remetido ao defensor dativo Shalom Moreira Baltazar, que registra data de recebimento em 23.12.2019, contém a assinatura de Mikelli Hareust, a despeito de se destinar à intimação pessoal do aludido defensor para ciência do acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls. 1.517-1.520). 



    Desse modo, na linha da irresignação contida no agravo da fl. 1573, a correspondência foi recebida por pessoa diversa, a despeito de ter sido expedida para o endereço profissional constante nos autos e para onde foram destinadas outras correspondências. 



    No entanto, tendo em vista que a intimação do defensor dativo deveria ter sido pessoal, faz-se necessário reconhecer a nulidade do ato de comunicação. 



    (…)



    Assim, de modo a prestigiar o direito de ampla defesa do réu, há ser considerada a ausência de intimação pessoal do defensor dativo no caso concreto, bem como a tempestividade do recurso interposto em 20.2.2020.” (eDOC 49, p. 7-9; grifos originais) 



     Verifico, ainda, que o assunto versado no recurso extraordinário (eDOC 29, p. 26-33) corresponde ao Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, cujo paradigma é o ARE 1.225.185 RG/MG, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.6.2020. 



    Assim, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, inciso III, c/c o art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente